Tribunal: TJSP
Processo: 1098046-08.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE – ACIDENTE EM PLATAFORMA DO METRÔ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÔES DE AMBAS AS PARTES
- Acidente sofrido pelo autor na plataforma do metrô – Vítima que prensou os três dedos da mão direita na porta da composição no momento do embarque em razão da superlotação – Responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do artigo 734 do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE – ACIDENTE EM PLATAFORMA DO METRÔ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÔES DE AMBAS AS PARTES
- Acidente sofrido pelo autor na plataforma do metrô – Vítima que prensou os três dedos da mão direita na porta da composição no momento do embarque em razão da superlotação – Responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do artigo 734 do Código Civil – Indenização por danos morais devida - Sentença mantida.
- Indenização por danos morais – Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 7.000,00 – Insurgência de ambas as partes – Não cabimento – Valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.
- Juros de mora da indenização por danos morais que devem incidir a partir da data da citação, por se tratar de ilícito contratual, nos termos dos artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil – Sentença alterada de ofício.
- Sucumbência – Pedido do autor de condenação da ré a arcar com a integralidade do ônus da sucumbência – Acolhimento – Aplicação da Súmula 326 do STJ – Sentença reformada.

Recurso da ré não provido e do autor provido em parte, com observação.